Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. HOSPEDAGEM CONTRATADA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA “AIR BNB”. IMÓVEL LOCADO: CURTO-CIRCUITO. INCONSISTÊNCIAS DO FUNCIONAMENTO DA TV E DA INTERNET. IMEDIATO INGRESSO AO DOMICÍLIO, PARA OS DEVIDOS REPAROS, POR PARTE DOS LOCADORES E TÉCNICO EM PERÍODO NOTURNO. IMPROVISAÇÃO DE LUMINÁRIAS. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. INTENÇÃO DO “ANFITRIÃO” DE PRESTAR A MELHOR ASSISTÊNCIA POSSÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata a ocorrência de reserva realizada em 25.9.2019 para a hospedagem do requerente e mais cinco pessoas, por meio da plataforma de serviços da requerida (“AIR BNB”), para o período de 06.1o.2020 a 10.1o.2020, na cidade de Valparaiso, Chile. Aduz o requerente que o proprietário do imóvel (“anfitrião”) teria adentrado o imóvel, com a esposa e um eletricista, sem a sua autorização e quando não estava presente, em 07.1o.2020, às 21h, a fim de solucionar supostas inconsistências no funcionamento da TV e da internet. Assevera que, durante a execução do serviço, teria ocorrido um curto-circuito, e a energia do local não teria sido restabelecida até às 23h, momento em que foram trazidos abajures com energia própria. Inconformados com a situação, o requerente propôs a restituição daquela diária (07.1o. 2020 a 08.1o. 2020) e das subsequentes, o que foi negado pelo proprietário. O requerente, então, teria optado por deixar o apartamento, e procurado outra estada ao restante do período (08.1o.2020 a 10.1o.2020). Contatou, sem êxito, a requerida, razão pela qual pugna pela compensação dos danos morais.
II. Certo é que as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, assim respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes. Ademais, os veículos de comercialização de imóveis para locação temporária atraem consumidores, justamente por confiarem na viabilidade da transação pela participação da empresa intermediadora, criando, desse modo, legítima expectativa quanto à prestação do serviço nos moldes contratados, sendo, pois inarredável a participação da plataforma nas relações jurídicas que intercedem (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1184345, DJe 15.07.2019). Logo, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso que ora se apresenta, não obstante o transtorno ocorrido durante a hospedagem, ele não se revela suficiente a caracterizar grave fato gerador de dano moral passível de reparação. Isso porque: (a) a entrada dos proprietários e do eletricista no apartamento ocorreu em razão do inesperado curto-circuito, “que cortou a luz dos quartos, da sala e da internet”; (b) em outras palavras, tratar-se-ia de situação emergencial, em que o conserto seria de total interesse dos hóspedes; (c) as circunstâncias foram explanadas ao recorrente pelos locadores, inclusive mediante pedido de desculpas; (d) diante da situação extraordinária, despontaria aparente incompreensão do locatário que, mesmo após a improvisação de luminárias (o problema não foi resolvido até às 23 horas), preferiu deixar o imóvel no meio da noite; (e) não desponta absoluto descaso da parte recorrida, a qual prestou esclarecimentos e intermediou os contatos com o locador à resolução do imbróglio, sobretudo porque o recorrente não aceitava somente o reembolso parcial das diárias não usufruídas, senão o total delas.
IV. Nesse quadro fático (inadimplência contratual), não desponta situação de patente descaso, tampouco de ofensa aos atributos da personalidade do recorrente apta a subsidiar os danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Confirmada, pois, a conclusão jurídica da sentença.
V. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).